Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742046-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736169-09.2019.8.07.0001, movido contra TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, acolheu impugnação à penhora no rosto dos autos de processo junto ao 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal por considerar que o crédito em favor do devedor tem natureza alimentar por ser referente a diferença de auxílio-transporte. Irresignada, o credor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 119922260), sustenta que a verba de auxílio-transporte tem natureza indenizatória, o que retiraria seu caráter salarial e consequentemente alimentar. De igual modo, entende que os direitos pecuniários sobre licenças não-gozadas não têm caráter alimentar apto a tornar impenhorável o crédito advindo de sua discussão judicial. Destaca que a manutenção da decisão recorrida lhe causaria dano grave e de difícil reparação, prejudicando a sua capacidade de subsistência, agravada pelo período de crise. Requer, ao final, a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando manter a penhora no rosto dos autos determinada Preparo nos Ids. 19922261 e 19922262. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, pretende a parte recorrente sobrestar os efeitos da decisão agravada que acolheu a impugnação a penhora no rostos dos autos em razão de reconhecimento de caráter alimentar do crédito discutido. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial. No caso dos autos, há razoável dúvida sobre o caráter alimentar do crédito objeto de penhora por ser objeto de discussão judicial e se tratar de verba, em uma primeira análise, de caráter indenizatório que é o caso do auxílio-transporte. Também há considerável questionamento sobre a natureza alimentar diante do tempo decorrido entre a origem do direito e o seu futuro recebimento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O perigo de dano também se mostra evidente, ante a determinação de liberação da penhora e liberação dos valores. o que justifica uma intervenção imediata desta instância revisora a fim de evitar maiores prejuízos à recorrente, ao menos até que o tema seja enfrentado pelo órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, devendo os valores eventualmente penhorados manterem-se à disposição do Juízo de origem, até o julgamento em definitivo deste recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora